Tribunal: TJES
Processo: 5000863-37.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública
Data de julgamento: 2021-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000863-37.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOELMA CICILIOTI MELLO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMÕES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível

Gabinete do Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone: 3334 - 2000

PROCESSO Nº
5000863-37.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOELMA CICILIOTI MELLO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCELA BORGES DALTIO - ES25932-A

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento,
com pedido de antecipação de tutela recursal
, interposto por
JOELMA CICILIOTI MEL
L
O
,
contra r. de
cisão (ID n°
1014690, evento n° 05, fl. 16)
proferida pelo Juízo
de Direito
da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES., que nos autos de
Ação Civil Pública
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de
CRISTIANO CALDEIRA RAMALHO
e do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES.
, deferiu o pedido liminar.

Em suas razões recursais (ID n° 1014687), a agravante alega
“
d
eficiência de fundamentos judiciosos na r. decisão guerreada”
, o que afronta o disposto no Art. 489, § 1°, inc. III do CPC.

Destaca que reside no apartamento 401 do edifício objeto da lide, desde 01/08/2019 e defende determinar a interrupção de serviços essenciais (água e luz) em demanda que a agravante não figura como parte, viola o princípio da dignidade da pessoa e viola o direito à moradia.

Assevera que
“
existem várias e inúmeras outras formas de compelir ao proprietário do Edifício fazer valer as normas ambientais vigentes, sem, contudo, afetar terceiros moradores e de boa-fé”.

Argumenta que
“
antes mesmo de qualquer intervenção de reforma ou construção no local, já existiam garagens no prédio
...
”.

Requer a antecipação de tutela recursal,
“
para determinar a retomada do regular fornecimento de energia elétrica e água potável ao imóvel ocupado pela AGRAVANTE, bem como suspenda a imediata demolição da garagem – já existente - de uso da mesma, até ulterior deliberação deste juízo.”
No mérito, almeja seu provimento.

Por meio da decisão liminar de ID n° 1022178, foi deferida a antecipação de tutela recursal.

Informações prestadas pelo Juízo de Origem no ID n° 1089829.

Contrarrazões no ID n° 1127351, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no
a
rt
igo
934 do CPC c/c
a
rt
igo
127 do Regimento Interno desta E. Corte.

Vitória-ES.,
1
9
de
outubro
de
202
1
.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

V O T O

C
onforme relatado,

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento,
com pedido de antecipação de tutela recursal
, interposto por
JOELMA CICILIOTI MEL
L
O
,
contra r. de
cisão (ID n°
1014690, evento n° 05, fl. 16)
proferida pelo Juízo
de Direito
da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES., que nos autos de
Ação Civil Pública
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de
CRISTIANO CALDEIRA RAMALHO
e do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES.
, deferiu o pedido liminar.

Em suas razões recursais (ID n° 1014687), a agravante alega
“
d
eficiência de fundamentos judiciosos na r. decisão guerreada”
, o que afronta o disposto no Art. 489, § 1°, inc. III do CPC.

Destaca que reside no apartamento 401 do edifício objeto da lide, desde 01/08/2019 e defende determinar a interrupção de serviços essenciais (água e luz) em demanda que a agravante não figura como parte, viola o princípio da dignidade da pessoa e viola o direito à moradia.

Assevera que
“
existem várias e inúmeras outras formas de compelir ao proprietário do Edifício fazer valer as normas ambientais vigentes, sem, contudo, afetar terceiros moradores e de boa-fé”.

Argumenta que
“
antes mesmo de qualquer intervenção de reforma ou construção no local, já existiam garagens no prédio
...
”.

Requer a antecipação de tutela recursal,
“
para determinar a retomada do regular fornecimento de energia elétrica e água potável ao imóvel ocupado pela AGRAVANTE, bem como suspenda a imediata demolição da garagem – já existente - de uso da mesma, até ulterior deliberação deste juízo.”
No mérito, almeja seu provimento.

Por meio da decisão liminar de ID n° 1022178, foi deferida a antecipação de tutela recursal.

Informações prestadas pelo Juízo de Origem no ID n° 1089829.

Contrarrazões no ID n° 1127351, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer Ministerial no ID n° 1281321, opinando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo
ajuizou Ação Civil Pública n°
0021705-27.2020.8.08.0011, em face do
C
ristiano
C
aldeira
R
amalho
e do M
unicípio de Cachoeiro de Itapemirim/ES
.,
relatando em sua inicial
que na Rua Samuel Levi, nº 458, Bairro Aquidabã, Município de Cachoeiro do Itapemirim/ES, o primeiro requerido
está construindo indevidamente em área de preservação do Rio Itapemirim, em razão da omissão
da municipalidade no que tange seu dever
fiscalização e adoção de medidas efetivas para proteção e preservação do meio ambiente.

E prossegue narrando que o primeiro requerido está efetuando reformas em seu edifício sem alvará, c
onstruindo um terceiro pavimento no imóvel, com movimentação irregular de terra, bem como um muro de arrimo ao nível do Rio Itapemirim,
onde construiu um segundo prédio, com 04 (quatro) pavimentos.

A obra foi objeto de fiscalização, sendo apontada naquela ocasião diversas irregularidades,
que ocasionaram, inclusive, a aplicação de multa e interdição da obra.
C
ontudo, tal ordem foi descumprida
pelo proprietário
, tendo a obra continu
ado, estando
atualmente
quase concluída.

Na aludida demanda,
requereu liminarmente diversas medidas em relação aos requeridos, dentre elas
determinar a EDP Escelsa e BRK Ambiental que
suspendessem o fornecimento de energia elétrica e água de ambos os prédios,
com a retirada dos medidores
e a elaboração e execução de projeto de recuperação ambiental, que contemple
a desmobilização integral das obras realizadas, no prazo de 30 (trinta) dias.

O pleito liminar foi deferido integralmente sob os seguintes argumentos:

A situação narrada nos autos é bem notória a todos que residem na cidade, pois se trata de fato observável por quem passa no local e na Avenida Beira Rio, com visão clara da obra.

O ICP mostra as autuações do Município e a desobediência da lei por parte do requerido. A liminar deve ser deferida para evitar dano maior.

Assim, concedo liminarmente os pedidos do Ministério Público em relação ao primeiro requerido e concedo liminarmente os pedidos em relação ao Município.
Em relação a EDP e a BRK, deverá ser oficiado diretamente para os fins pedidos pelo Ministério Público.

Intimem-se. Citem-se.

E embora a agravante não figure
como requerida na demanda de origem, interpôs o presente recurso na condição de terceira prejudicada (
A
rt. 996 do CPC
1
),
alegando ser
loca
tária de um dos apartamento
s
do edifício objeto da lide.

A
pós informações prestadas pelo Juízo de Origem e os argumentos expostos pelo
“Parquet”
em sede de
contrarrazões,
bem como os constantes do parecer ministerial, entendo por bem rever meu posicionamento inicial e explico.

1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO:

Como cediço, as decisões judiciais devem ser necessariamente fundamentadas, sob pena de ofensa ao disposto no Art. 93, inc. IX da Constituição Federal e Art. 11 do CPC. Confira-se:

Constituição Federal – art. 93, inc. III:
(...)
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

CPC – art. 11:

Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Na decisão liminar apontei que o argumento exposto na r. decisão guerreada, no sentido de que a liminar
“deve ser deferida para evitar dano maior”
é

vago e pode ser utilizado para justificar qualquer outra decisão, razão pela qual não pode ser considerada devidamente fundamentada, nos termos do Art. 489, § 1°, inc. III do CPC.

Contudo, conforme destacado pela Douta Procuradoria de Justiça Cível, o Juízo de Origem também invocou os fundamentos expostos no Inquérito Civil que ensejou a demanda de origem. Ademais, sustentou que a construção irregular realizada às margens do rio Itapemirim, que passa pela Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, é fato público e notório naquela localidade.

Nesse contexto, ainda que sucinta a fundamentação do Juízo de Origem, que vai de encontro aos interesses da recorrente, a r. decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada. Nesse sentido, assim já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe foram submetidas, ainda que tenha decidido de forma contrária à pretensão da parte. Nesse contexto, esta Corte já se manifestou no sentido de que não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. [...] (AgInt no AREsp 1542997/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 06/10/2021)

Em face do exposto,
REJEITO
a preliminar ventilada.

2. MÉRITO RECURSAL:

Conforme já destacado, a recorrente alega que é locatária do imóvel, sobre qual recaem as medidas de suspensão no fornecimento de energia elétrica e água, bem como a demolição da garagem.

Em razão do contrato de locação colacionado no ID n° 1014650, entendi que a medida liminar deferida pelo julgador primevo, nesta fase inicial em que se encontra o processo de origem, afetando diversos moradores que não integram o polo passivo demanda, revela-se temerária, por se tratar de serviços essenciais que garantem a dignidade da pessoa humana.

Nas informações prestadas pelo Juízo de Origem (
ID n°
1089829
)

foi apontado que:
I)
a recorrente é filha do Sr.
Joel da Silva Mello
, responsável pelo empreendimento;
II)
a ligação de energia elétrica na unidade consumidora teoricamente ocupada pela recorrente é para “obra provisória”;
III)
os gastos mensais de energia elétrica não condizem com uma residência comum, mas é compatível com um prédio em obras,
IV)
a ligação da rede elétrica se deu no mesmo dia que se iniciou a fiscalização feita pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES.,
V)
a conta de água da unidade consumidora consta como titular a pessoa jurídica
D7 Empreendimentos LTDA
, sendo a agravante sócia-fundadora da empresa e que após alteração contratual, transferiu suas cotas para o
Sr. Cristiano Caldeira Ramalho
, que figura como locador e requerido na demanda de origem;
VI)
na certidão de registro do imóvel consta que este era de propriedade da empresa
D7 Empreendimentos LTDA
., e que, posteriormente, em 2014, foi alienado para o
Sr. Cristiano Caldeira Ramalho
e
VI)
a obra estava abandonada há anos com impossibilidade habitação.

Concluiu o ilustre magistrado que:
“
o conjunto indiciário mostra uma possível conduta simulada e fraudulenta que ultrapassa estes autos e envolve milhões de reais e pessoa jurídica, a que tudo indica, fictícia,
tudo para evitar que o judiciário dê concretude a proteção que a lei merece com ênfase ao corte de energia elétrica e água, que seriam vitais
para impedir que o meio ambiente e as ordens do município continuem sendo lesados”.

Os fatos indicados pelo julgador primevo nas informações prestadas estão devidamente comprovados nos documentos de ID n° 1089829, n° 1089831 e n° 1089835.

De fato, as faturas do consumo de água estão em nome da empresa
D7 Empreendimentos LTDA
. (ID n° 1089835, evento 18, fls. 15/16) e os documentos constantes na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo – JCEES evidenciam que a agravante era responsável legal/sócia da referenciada empresa, conforme contrato social constante no ID n° 1089831, evento 17, fls. 01/07. Ademais, no instrumento particular de alteração e consolidação do contrato social da pessoa jurídica é possível verificar que a recorrente se retirou da sociedade e transferiu suas cotas para o
Sr. Cristiano Caldeira Ramalho
, que é requerido na demanda de origem (ID n° 1089831, evento 17 fl. 17.

Na “declaração de ligação – instalação 160408281”, expedida pela EDP Escelsa consta a titularidade da recorrente a partir de 08.08.2019 (ID n° 1089835, evento 18, fl. 21), com justificativa de obra provisória, sendo a mesma data que foi lavrado o auto de Infração pela Secretaria de Meio Ambiente do Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que determinou a paralisação da obra (relatório circunstanciado no ID n° 1014691, evento 02, fls. 33 e ss.)

Já na certidão RGI (ID n° 1089835, evento 18, fls. 23/27), consta que a empresa
D7 Empreendimentos LTDA
. vendeu o imóvel objeto da lide para o
Sr. Cristiano Caldeira Ramalho.

Nesse contexto, em razão da robusta documentação apresentada pelo Juízo de Origem em informações, à qual não tive acesso na análise do pleito liminar recursal, é possível depreender-se que a relação próxima da agravante com o
Sr. Cristiano Caldeira Ramalho
e a empresa
D7 Empreendimentos LTDA
., configura uma clara tentativa de prosseguir com a obra irregular do imóvel, cessando os efeitos das medidas judiciais impostas, sob o argumento de que lá é sua residência.

No entanto, com a questão melhor elucidada e ante a documentação que instrui o presente recurso, foi possível constatar que se trata de um imóvel em construção, que ainda não possui ninguém que resida no local.

A recorrente simulou uma relação contratual tão somente para prosseguir com as obras de construção do edifício, que já foi autuada em diversas ocasiões pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES., inclusive com ordem de paralisação, em razão de ter sido construída em área de preservação permanente, desrespeitando assim a legislação ambiental.

Em relação à demolição da garagem, consignei na decisão preliminar deste recurso ser necessária a devida instrução probatória, para que possa ser devidamente analisado se, de fato, houve a construção irregular em área de preservação permanente e em caso positivo, quais pavimentos dos edifícios foram construídos irregularmente, para só então determinar que o proprietário dos imóveis elabore e execute o projeto de recuperação das áreas degradas com a demolição devida.

Porém, conforme apontado pelo ilustre magistrado que proferiu a decisão recorrida e pelo
“Parquet”
, o desrespeito a legislação ambiental é notória, uma vez que as fotos colacionadas no ID n° 1127721 comprovam que o edifício foi construído às margens do Rio Itapemirim.

O
Art. 3°, inc. II da Lei
n°
12.651/2012
(Código Florestal)
,
considera como área de preservação permanente
“
área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas”.

Já o Art. 4º, inc. I da Lei n° 12.651/2012, estabelece as larguras das APP's de acordo com a largura do curso d'água. Confira-se:

Lei n° 12.651/2021 – Art. 4°:
[...]

I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de: (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura;

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura;

c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura;

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura;

e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura superior a 600 (seiscentos) metros;

Ora, se o imóvel está sendo construído exatamente na margem do Rio Itapemirim, resta evidente que foram desrespeitados os limites da área de preservação permanente, de modo que a medida judicial deferida na origem se faz imprescindível para cessar imediatamente os efeitos do dano ambiental causado. Nesse sentido:

[...] Demonstrada a intervenção irregular em área protegida, deve ser determinada a demolição do empreendimento e a recomposição da área degradada. [...] (TJMG - Apelação Cível 1.0309.18.002568-1/001, Relator(a): Des.(a) Edgard Penna Amorim , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/04/2021, publicação da súmula em 07/05/2021)

[...]
A edificação construída em Área de Preservação Permanente deve ser demolida, visto que não há autorização do órgão competente.
[...]
(TJMG - Apelação Cível 1.0702.11.052722-4/001, Relator(a): Des.(a) Jair Varão , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/06/2017, publicação da súmula em 18/07/2017)

Por fim,
Ainda que se alegue que existem outras medidas que podem ser adotadas para cessar os efeitos do dano ambiental, as determinações impostas pelo Juízo de Origem se mostram adequadas ao caso em apreço, em razão
do descumprimento reiterado da medida de paralisação da obra aplicada pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Corroborando com tal entendimento
,
peço vênia para transcrever trecho do parecer ministerial,

de lavra da
Dra. Elisabeth da Costa Pereira
:

[
...
]

em que pese a razoabilidade do argumento de que há muitas medidas em tese capazes de impedir a continuidade da ofensa ao meio ambiente, o que poderia tornar dispensável a suspensão do fornecimento de água e eletricidade, é preciso considerar que o réu Cristiano Caldeira Ramalho tem sido recalcitrante no descumprimento das medidas impostas, desobedecendo às providências de embargo da obra. Isso exige providências mais eficazes, como as determinadas pelo juízo de origem, autorizadas pelo poder geral de cautela que o art. 139, IV, do CPC [...]

E
m face do exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a r.
decisão
objurgada.

É como voto.

1
.
CPC – Art. 996:

O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
MEDIDAS PARA PARALISAÇÃO DA OBRA.
SIMULAÇÃO DE CONTRATO DE ALUGUEL.
IMÓVEL NÃO HABITADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO:

1.1.
A
inda que suci
n
ta a fundamentação do Juízo de Origem,
que vai de encontro aos interesses da recorrente
, a r. decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada.

1.2. Preliminar
REJEITADA.

2. MÉRITO RECURSAL:

2.1.
Os documentos constantes nos autos evidenciam que

a
recorrente
simulou
uma relação
contratual tão somente para prosseguir com as obras de construção do edifício, que já foi autuada em diversas ocasiões pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES.,
inclusive com ordem de paralisação, em razão de ter sido construída em área de preservação permanente, desrespeitando
assim
a legislação ambiental.

2.2.
O
imóvel
está sendo
construído exatamente na margem do rio Itapemirim,
resta
ndo
evidente que foram desrespeitados os limites da área de preservação permanente
constante no Art. 4º, inc. I da Lei n° 12.651/2012 (Código Florestal)
, de modo que a medida judicial deferida na origem se faz imprescindível para cessar imediatamente os efeitos do dano ambiental causado.

2.3. Ainda que se alegue que existem outras medidas que podem ser adotadas para cessar os efeitos do dano ambiental, as determinações impostas pelo Juízo de Origem se mostram adequadas ao caso em apreço, em razão
do descumprimento reiterado da medida de paralisação da obra aplicada pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

3. Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
.

DECISÃO
À unanimidade, REJEITAR a preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação e no mérito, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.